Tribunal: TJSP
Processo: 2074298-21.2026.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Antonio B. Morello
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão que manteve a preventiva. Inadmissibilidade. Reconhecida a incompetência relativa do juízo, os atos decisórios por ele proferidos permanecem válidos quando ratificados pelo juízo competente, nos termos do art. 567

Ementa:
Habeas Corpus. Suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e organização criminosa. Alegada ausência dos requisitos da custódia cautelar e inidoneidade da fundamentação da decisão que manteve a preventiva. Inadmissibilidade. Reconhecida a incompetência relativa do juízo, os atos decisórios por ele proferidos permanecem válidos quando ratificados pelo juízo competente, nos termos do art. 567 do Código de Processo Penal. Prisão preventiva justificada nos autos (artigos 312 e 313, ambos do CPP). Medidas cautelares alternativas à prisão, previstas no artigo 319, do CPP, não se mostram suficientes no caso em análise. Ausência de contemporaneidade. A contemporaneidade está relacionada aos motivos ensejadores da prisão preventiva. Custódia cautelar mantida. Inexistência de constrangimento ilegal. ORDEM DENEGADA.